Tribunal: TJES
Processo: 0004704-91.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004704-91.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DOUGLAS DE DEUS ROSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0004704-91.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DOUGLAS DE DEUS ROSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
os
Advogad
os

Abrahao David Brumatti De Oliveira

-
OAB/ES nº
2
7.567
e
M
arcela Cardoso Ferreira de Oliveira
– OAB/ES nº 2
8.163
,
em benefício de
DOUGLAS DE DEUS ROSA,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
7
ª Vara Criminal de Vila
Velha.

Informam
que o paciente teve sua liberdade cerceada em 2
3
de
dezembro de 2022

pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 – porte ou posse de arma de fogo com número de série raspado ou suprimido.

Sustentam violação ao artigo 144, §5º-A, da Constituição Federal e artigo 130-A da Constituição Estadual do Espírito Santo, eis que a abordagem perpetrada pelos policiais penais ocorreu
“no ponto de bloqueio no Complexo Penitenciário de Xuri (...)”
(sic),
local situado antes da entrada que dá acesso
à
s unidades prisionais, ou seja, área que foge da competência daquela polícia.

Ademais,
afirmam que ausentes estariam
os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como
que
a fundamentação
empregada no
decisum

que decretou a medida constritiva
é

genérica e inidônea.

Forte nestes argumentos, pugn
aram
pelo deferimento da tutela de urg
ência para que seja
posto, o
coacto,
imediatamente em liberdade. No mérito, pela ratificação da liminar, concedendo-se em definitivo a ordem de
habeas corpus.

Pois bem.

C
onforme informado pelos impetrantes
,
“os agentes da Lei abordaram no ponto de bloqueio no Complexo Penitenciário de Xuri o veículo Meriva Prata Chevrolet, placa ODL 9408, onde o Paciente estava sentado no banco de trás juntamente a outro indivíduo, ou seja, entende-se que o carro ainda não havia adentrado ao Complexo Penitenciário, mas tão somente estava no ponto de bloqueio, antes da rua (entrada) que dá acesso para as unidades prisionais”

(sic)

Em razão disso, alerta
m
para possível violação
ao artigo 144, §5º-A, da Constituição Federal e artigo 130-A da Constituição Estadual do Espírito Santo.

Em exame do processado, tem-se que os impetantes
não juntaram aos autos cópia do auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor do paciente
, i
mpossibilitando a
análise dos elementos que permearam a abordagem policial.

Nesse ponto,
cumpre ressaltar que o
habeas corpus,
por se tratar de
ação de
rito sumaríssimo,

exig
e
elementos probatórios pré-constituídos suficientes à análise da pretensão deduzida
na inicial do
writ
.

Sobre o assunto
Edilson Mougenot
leciona:

“
A petição deve ser instruída com o mínimo de provas pré-constituídas a demonstrar com efetividade a coação ilegal do status libertatis, para que o julgador ou o órgão colegiado possa formar convicção acerca do mérito dos fatos narrados.”
(Curso de Processo Penal – 5. ed. – São Paulo: Saraiva, 2010, p. 857).

Assim, não pode o impetrante pretender que o Juízo processante substitua-o na função de fornecer os meios de prova indispensáveis à concessão do pedido, sendo esta sua atribuição.

S
uperado esse ponto
, emerge do Boletim Unificado (BU) n° 49731860 e do
decisum
guerreado que
a barreira policial deu-se em contexto e sob justificativa de acompanhar e dar segurança durante saída temporária dos presos do semiaberto
,
não se tratando, portanto, de bloqueio aleatório em estradas, mas sim de exercício da típica atividade dos policiais penais.

Relembro que maiores apontamentos envolvendo o mérito da demanda originária,
ou seja, o local exato do bloqueio policial,
não são permitidos na via estreita do
habeas corpus
.

Este
órgão fracionário possui entendimento firme n
esse sentido
. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Seguindo no feito, quanto à suposta ilegalidade do cárcere preventivo
entendeu,
o magistrado impetrado,

pela sua necessidade frente a existência de ação penal de mesma natureza (crimes do sistema nacional de armas) tramitando em desfavor do paciente, temendo, assim, pela r
eal
possibilidade
de reiteração delitiva
.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de reconhecer que a garantia da ordem pública,
ameaçada
,
in casu,
com o risco de reiteração delitiva é fundamento idôneo à preservação do cárcere preventivo. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.
3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do requerente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência
Pátria
,
não se mostrando suficientes para
o resguardo da ordem pública
as
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0004704-91.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DOUGLAS DE DEUS ROSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS - PORTE OU POSSE DE ARMA DE FOGO COM NÚMERO DE SÉRIE RASPADO OU SUPRIMIDO -
ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03 –
VIOLAÇÃO
AO ARTIGO 144, §5º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 130-A DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO –
NÃO OCORRÊNCIA – ABORDAGEM Q
UE NÃO FOGE DA
COMPETÊNCIA DA POLÍCIA PENAL - REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA -
IMPOSSIBILIDADE DE AN
ÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
- ORDEM DENEGADA.

1
.
E
merge do Boletim Unificado (BU) n° 49731860 e do
decisum
guerreado que
a barreira policial deu-se em contexto e sob justificativa de acompanhar e dar segurança durante saída temporária dos presos do semiaberto,

não se tratando, portanto, de bloqueio aleatório em estradas, mas sim de exercício da típica atividade dos policiais penais.
2.
M
aiores apontamentos envolvendo o mérito da demanda originária,
ou seja, o local exato do bloqueio policial,
não são permitidos na via estreita do
habeas corpus
.
3.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
se levada em consideração
a existência de ação penal de mesma natureza (crimes do sistema nacional de armas) tramitando em desfavor do paciente,
existindo real possibilidade de reiteração delitiva.

4.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5.

Ordem denegada.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.